Tribunal: STF
Processo: MS 34209
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança individual impetrado em defesa da coletividade. Ilegitimidade ad causam. Precedente. Agravo regimental não provido.



    1. O mandado de segurança individual pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode se socorrer dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie.



    2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente.



    3. Agravo regimental não provido.